Tribunal: TJSP
Processo: 0003443-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Insurgência contra decisão monocrática que recebera o incidente apenas no efeito devolutivo. Inexistência na exposição, de motivo hábil a demonstrar que o julgamento final da arguição, prejudique o feito principal. Matéria arguida neste recurso que diz respeito ao julgamento final da exceção. Deliberação mantida, à mingua de qualquer fato novo capaz de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Insurgência contra decisão monocrática que recebera o incidente apenas no efeito devolutivo. Inexistência na exposição, de motivo hábil a demonstrar que o julgamento final da arguição, prejudique o feito principal. Matéria arguida neste recurso que diz respeito ao julgamento final da exceção. Deliberação mantida, à mingua de qualquer fato novo capaz de infirmar a conclusão da decisão objurgada. RECURSO NÃO PROVIDO.